Tribunal: TJDFT
Processo: 0729256-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729256-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: AUGUSTA PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Samambaia/DF, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo n° 0712208-44.2021.8.07.0009), ajuizada contra AUGUSTA PEREIRA DOS SANTOS, determinou a comprovação, por parte da agravante, da “constituição da parte requerida em mora, tendo em vista que o documento de id. 100927036 indica tão somente o envio da notificação extrajudicial.” Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a validade da notificação extrajudicial colacionada aos autos. Ao final, “requer o conhecimento do agravo de instrumento, para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebê-la, nos termos do Art. 303 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69” (ID 28931304). Preparo comprovado (IDs 28931307 e 28931308). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo, porquanto não há o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No juízo estreito, característico do provimento liminar, constata-se acertada a decisão do juízo de origem, porquanto o agravante colacionou tão somente comprovante do envio da notificação extrajudicial. O Decreto-Lei n. 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Para tanto, deve ser comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento. Os documentos considerados indispensáveis à instrução da ação de busca e apreensão são o contrato no qual haja cláusula de alienação fiduciária e a notificação hábil a comprovar a mora do devedor, como é o caso da carta registrada com aviso de recebimento. Dessa forma, para o fim de instruir a ação de busca e apreensão de bem, deve o credor comprovar a entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor informado no contrato. Tal expediente, entretanto, deve ser formalizado mediante o envio de carta registrada, com aviso de recebimento, o qual não foi colacionado aos autos. Além disso, não há prejuízo à parte agravante, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator